Tribunal: CARF
Processo: 10972.000227/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000227/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ALMEIDA MACHADO
PERDIZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. A previsão de
formalização de requerimento para gozo do benefício tem o nítido propósito de
manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000227/2009-68
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 227/238) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 215/224, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.214.160-9, consolidado em 15/12/2009, no montante
de R$ 684.048,71, já incluídos juros, multa de mora e multa de ofício (fls. 3/26), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 63/66) e demonstrativos (fls. 67/87), referente às contribuições não
recolhidas, correspondentes à parte da empresa - Contribuição Patronal (20%) e à contribuição
para financiamento de benefícios decorrentes de riscos ambientais do trabalho - RAT (2%),
calculadas mediante a aplicação das alíquotas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 12/2004 a 10/2008, inclusive
13o salário.
Segundo resumo constante no acórdão recorrido (fls. 216/217):
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação principal lavrado sob
DEBCAD n° 37.214.160-9, consolidado em 15/12/2009, no valor de R$ 684.048,71
(seiscentos e oitenta e quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e um centavos), relativo
ao período de 01/12/2004 a 31/10/2008, referente a cobrança da contribuição patronal
destinada à Seguridade Social, calculadas mediante aplicação da alíquota de 20% para o
FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social e 2,0% para o GILRAT - Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho,
incidentes sobre os valores pagos ou creditados aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
A ciência do sujeito passivo deu-se, em 18/12/2009 mediante o recebimento por via
postal , conforme aviso de recebimento -AR de fls. 42.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 45/46 as contribuições previdenciárias foram
apuradas com base nas Folhas de Pagamento de Salários em relação aos segurados
empregados não informados em GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social, enviadas pela empresa antes do início da ação fiscal e
nos valores declarados em GFIP no código FPAS 639, em relação aos segurados
informados, e ainda, conforme Discriminativo do Débito - DD de fls. 03/10.
Os fatos geradores foram identificados nos seguintes levantamentos:
- FP - folha de Pagamento;
- FP1 - Folha de Pagamento (transferidos de FP em função da multa mais benéfica;
- GE - Remuneração de segurados empregados informados em GFIP,
- GE1 - Remuneração de segurados empregados (transferidos de GE, em função da
multa mais benéfica);
- Gl - Remuneração de contribuintes individuais
A autoridade lançadora informa, ainda, em síntese, os seguintes fatos:
a) que a empresa, no período fiscalizado, apresentou GFIP no código específico para
entidades isentas, (FPAS 639), eximindo-se do pagamento da contribuição patronal,
entre elas a parte destina a Outras Entidades e Fundos - Terceiros, sem, contudo possuir
tal benefício, haja vista a falta de apresentação do ATO DECLARATÓRIO DE
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
b) que para serem consideradas isentas das contribuições de que tratam o artigo 22 e 23
da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e suas alterações, as entidades que atendam aos
requisitos elencados nos incisos I a V do artigo 55 da citada lei, devem requerer a
isenção nos termos do parágrafo 1° do citado artigo;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

c) que o contribuinte deixou de informar alguns segurados empregados no período de
12/2004 a 04/2005 na GFIP, e também inseriu indevidamente nas sua GFIP o código
FPAS 639, que foi desconsiderado pela auditoria e substituído pelo FPAS 515
d) que o uso do código FPAS 639 impede que os sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil apure a parcela patronal das contribuições previdenciárias, bem como
as contribuições para outras entidades e fundos.
e) que o código FPAS 639 é de uso exclusivo das entidades filantrópicas isentas do
recolhimento da parcela patronal das contribuições previdenciárias e da contribuição
para outras entidades e fundos - Terceiros;
f) que os recolhimentos existentes em GPS nas competências que apresentaram
diferenças no recolhimento referente à contribuição dos segurados, foram lançadas a fim
de aproveitar o recolhimento nos Autos de Infração (recolhimento maior) ou para lançar
a diferença não recolhida (recolhimento menor).
g) que, embora o lançamento se refira a competências anteriores a 11/2008, ou seja, de
fatos geradores anteriores às alterações introduzidas na Lei n° 8.212/1991 pela Medida
Provisória 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram efetuadas as
comparações para efeito de apuração da multa mais benéfica a ser aplicada, nos termos
do artigo 106, II, “c”, do CTN - Código Tributário Nacional;
h) que em todas as competências, com exceção de 02 e 06/2005, o valor da contribuição
apurada, acrescido do valor encontrado com a aplicação da “multa vigente - 24% antes
da Lei n° 11.941/2009”, somados aos valores do AIOA 68, foi inferior ao valor da
“multa de ofício de 75%” (artigo 44, I da Lei n° 9.430/1996), aplicada sobre o valor da
contribuição devida;
i) que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a configuração,
em tese, do Crime Contra a Ordem Tributária, previsto no inciso I, do artigo 1°, da Lei
n° 8.137, de 27/12/1990.
(...)
Devidamente cientificada do lançamento em 18/12/2009 (AR de fl. 62), a
entidade apresentou impugnação (fls. 96/103), acompanhada de documentos (fls. 104/209), na
qual alegou, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 218/219):
(...)
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 65/72, com juntada
de documentos, fls. 73/ 123, protocolizado em 18/01/2010, fls. 124, onde apresentou as
razões de defesa que se seguem:
Preliminarmente, alega que as isenções previdenciárias são de ordem constitucional,
com previsão no artigo 195, §7° das Constituição Federal, citando Roque Antonio
Carrazza, que diz ser entidades beneficentes de assistência social, para os fins do predito
art. 195, §7o da CRFB, aquela que, sem espírito de ganho” (isto é, “caritativamente”),
auxilia 0 Estado no atingimento de pelo menos um dos objetivos apontados no art. 203
do mesmo Diploma Magno. ”
Relata, que com a ciência das dificuldades do Estado em superar as situações nas quais
se esperam sua atuação e, ainda da desproporcionalidade do art. 55, da Lei n°
8.212/1991, na concessão de certificados para benefícios fiscais às entidades de fins
beneficentes, revogou-se o mencionado dispositivo com a promulgação da Lei n°
12.101/2009.
Assim, ante a revogação parcial da Lei n° 8.212/1991 pela Lei n° 12.101/2009, em data
anterior a lavratura do Auto de Infração, imperiosa a aplicação da nova lei ao que
permite os fundamentos legais do presente AI, nos termos do art. 2°, §1° das Lei de
Introdução ao Código Civil.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
No mérito, alega que as exigências trazidas pela lei revogada, induvidosamente
mostraram-se irrazoáveis, em total dissonância com os princípios que inspiraram o
legislador constituinte ao prever que as entidades beneficentes, por atuarem em área que
devia ser ocupada pelo Estado, no desempenho de atividades extremamente relevantes
para a sociedade de modo geral, deveriam ser agraciadas com a isenção de pagamento
de impostos.
Ressalta que com a vigência da nova lei regulamentadora dos procedimentos de isenção
de contribuições sociais, a autuada atende prontamente todos os requisitos
indispensáveis à concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social,
mormente tratada como entidade civil sem fins lucrativos, e ainda, que não há que se
falar em inserção indevida de código FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social
na GF IP, vez que a impugnante é uma entidade filantrópica.
Às fls. 74/ 123, faz juntada à peça impugnatória cópias:
- Estatuto da Santa Casa de Misericórdia Dr. Almeida Machado;
- GFIP’s;
- do certificado de inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, de
17/08/2009;
- da Portaria n° 855, de 07/06/2006, DOU 08/06/2006 que a declara de utilidade pública
federal;
- do Certificado de Utilidade Pública Federal emitida pelo Ministério da Justiça em
14/06/2006;
- da certidão da Prefeitura de Perdizes que a declara utilidade pública assistencial datada
de 26/08/1974;
- do atestado de cadastramento de entidade de ação social junto ao Conselho Municipal
de Assistência social de 17/08/2009, e
- da certidão de registro da entidade junto ao Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, feito através da Resolução CNAS n° 015/2004, que deferiu o pedido formulado
no processo n° 44006001313/2003-51, certificando, ainda, que em 17/02/2006, a
entidade protocolizou pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEAS, processo n° 710010.000262/2006-05, o qual foi analisado.
A entidade apresentou documentos complementares em 07/12/2006, que devem ser
objeto de análise conclusiva. A certidão foi emitida pelo CNAS em 18/06/2008 com
validade para o período de 6 meses da data de emissão, portanto até 17/12/2008.
Pede o arquivamento do presente Auto de Infração sem qualquer prejuízo a entidade
isenta de contribuição, tendo em vista está o pedido revestido das formalidades e termos
contidos nas normas legais vigentes no país, e ainda solicita juntada posterior de
documentos relativos ao atendimento dos requisitos para a concessão de registro de
entidade beneficente e auditoria e/ou perícia dos fatos geradores que compõem o
presente Auto de Infração.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão de fls.
215/224, concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito
tributário lançado, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 215):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

ENTIDADES
FILANTRÓPICAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
EXIGIBILIDADE. PERÍCIA - INDEFERIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - NÃO CABIMENTO.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social incide sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal. A isenção da contribuição
previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas, prevista no art. 195, § 7°
da Constituição Federal, tem sua manutenção subordinada ao atendimento das
condições previstas na legislação superveniente.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito passivo
não obedece aos requisitos legais e não traz aos autos elementos que justifiquem a sua
realização.
Não cabe ao agente da administração conceder prazos para a prática de atos processuais,
que não aqueles previstos em lei. O momento para produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 9/8/2010 (AR de fl. 226), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 9/9/2010 (fls. 227/238), com os argumentos sintetizados abaixo:
 A Recorrente é entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos e de
inquestionável função social na região em que se localiza, isenta, desta forma,
de contribuições sociais previdenciárias, por força constitucional.
 Da aplicação do disposto no artigo 195, § 7° da CF.
 Da isenção tributária a entidade filantrópica hospitalar e
 Da prescindibilidade de certificado de entidade filantrópica.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em tela, segundo relatado pela autoridade lançadora, a entidade deixou de
fazer jus à isenção das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991, em
razão da mesma não ter efetuado o pedido de isenção de contribuições previdenciárias junto ao
INSS ou à Receita Federal do Brasil, conforme determinado no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991.
A par disso, a fiscalização identificou que a entidade deixou de informar alguns
segurados empregados no período de 12/2004 a 4/2005 na GFIP e, considerando, a entidade
como não isenta, calculou as contribuições patronais e RAT devidas pela mesma, que não
haviam sido calculadas anteriormente quando a mesma declarou-se como isenta na GFIP
apresentada, sob código 639.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância manteve o
lançamento sob os seguintes fundamentos (fls. 220/222):
(...)
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é mister
explicar que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo 195 da
CF, estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade
social, mas é claro ao afirmar que “são isentas as entidades beneficentes de assistência
social que atendam as exigências estabelecidas em lei.
Trata-se, portanto, de uma isenção/imunidade condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do
direito, que no caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei n° 8.212/1991,
que foi revogado pela Lei n° 12.101, de 27/11/2009, “in verbis”:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de
30 (trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
(...)
§ 3° Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (eficácia
suspensa)
§ 4° O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se
verificado O descumprimento do disposto neste artigo. (eficácia suspensa)
Entre os requisitos para a concessão da imunidade, está o pedido formalizado perante o
órgão competente, haja vista que esta benesse não é autorizada de forma automática.
Assim, deve a empresa identificar-se perante o órgão competente, mediante
requerimento, demonstrando sua aptidão através dos documentos necessários, para que
possa ser dispensada da contribuição previdenciária atronal (sic) (FPAS + RAT).
(...)
Registre-se que, a tese de defesa está alicerçada no §7°, do artigo 195, da Constituição
Federal, todavia, como já destacado, é necessário que a entidade atenda todas as
exigências previstas na legislação para que possa usufruir do beneficio fiscal, ou seja, é
preciso para o reconhecimento da isenção a comprovação do atendimento a todos os
requisitos do art. 55 da Lei 8.212/ 1991, vigente à época, procedimento este não
atendidos pela entidade. Nas pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

Receita Federal do Brasil, documento anexado às fls. 159/161, não existem registros de
formalização do requerimento e nem tão pouco registro junto ao CNAS - Conselho
Nacional de Assistência Social.
Também, no tocante às novas situações trazidas pela Lei n° 12.101, de 27/11/2009, que
modificou os procedimentos a serem exigidos das entidades interessadas na outorga de
renovação do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS),
emitidos pelo CNAS, com publicação em data anterior a lavratura do presente Auto de
Infração, temos a elucidar que tal situação em nada modifica os termos do voto exarado,
vez que a concessão da isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo de vários
requisitos não cumpridos pela entidade, dentre os quais não ser portadora do dito
certificado e do ATO DECLARATÓRIO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
(...)
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão objeto do
RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, de modo que os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991
gozariam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 023 e do artigo 62 do Anexo II do RICARF4 que

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a
aplicação de lei, verifica-se no caso em análise, que a exigência de formalização de requerimento
de que trata o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, não estabelece requisitos para o modo de
atuação da entidade beneficente mas apenas define aspectos procedimentais de controle sobre a
desoneração fiscal.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
(...)
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000227/2009-68

Vale acentuar que, no caso concreto, como visto anteriormente, não houve o
pedido de isenção da quota patronal da entidade. Posta assim a questão, não houve por parte da
entidade o atendimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei n°
8.212 de 1991 para fazer jus ao benefício pleiteado, de modo que não podem prosperar as suas
alegações de defesa.
E assim sendo, resta concluir que não merece reparo o acórdão recorrido, devendo
ser mantida a autuação formalizada no auto de infração objeto dos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital